Tribunal: TJSP
Processo: 0004979-16.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000191997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0004979-16.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANO VIANA MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, expedindo-se mandado de prisão após o trânsito em julgado, conforme a
última manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48199
APELAÇÃO No 0004979-16.2018.8.26.0635
APELANTE: ADRIANO VIANA MIRANDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 0004979-16.2018.8.26.0635 CONTROLE No 729/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 25a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIRA OLIVEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
ADRIANO VIANA MIRANDA contra a sentença de fls. 150/153,
que, na 25a Vara Criminal da Comarca da Capital, julgou
procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em regime
prisional inicial semiaberto, permitido o recurso em liberdade, a
pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, e a pagar
treze dias-multa, no piso, por infração ao disposto no artigo
157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em razão de fato ocorrido
em 8 de junho de 2018, por volta das 15h40min, no Viaduto do
Imigrante Nordestino, n° 1, Cangaiba, São Paulo, quando,
agindo em concurso e previamente ajustado em unidade de
propósitos com outros dois comparsas não identificados,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
mediante grave ameaça de agressão física contra a vítima
Reinaldo Aparecido da Silva e com restrição à liberdade desta,
subtraiu para si 1 (um) micro-ônibus Renault/Master Mbus
L3H2, placas FCY 8048, pertencente à empresa Transportes
Jangada Ltda..
Sustenta, em resumo, o apelante,
que a prova acusatória é precária, resumindo-se à declaração
extrajudicial da vítima e aos relatos incertos dos policiais
militares, os quais não seriam suficientes para embasar o
decreto condenatório. Postula, por isso, a absolvição.
Subsidiariamente, pede a desclassificação para o delito de
receptação, com consequente anulação da sentença e
designação de audiência para apresentação de proposta de
suspensão condicional do processo. Alternativamente, requer a
fixação da pena no mínimo legal, o abrandamento do regime
prisional e a substituição da carcerária por restritivas de direitos
(fls. 173/176).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do boletim de ocorrência (fls. 6/8), do
auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 29/31), do auto de
avaliação (fl. 26), bem como do conjunto da prova oral.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
No que concerne à autoria, na fase
inquisitorial, o acusado confessou a imputação que lhe foi feita.
Disse que dois agentes em um veículo Prisma o encontraram,
na via pública, e lhe perguntaram se queria ganhar dinheiro.
Respondendo afirmativamente à pergunta, entrou no carro e,
juntamente com eles, anunciou o roubo e subtraiu o micro-
ônibus da vítima. Em sequência, deixou o local na condução do
ônibus, enquanto os comparsas ficaram em poder do ofendido.
Não soube informar dados qualificativos ou paradeiro dos
outros envolvidos. Pretendia entregar o ônibus em Jundiaí, mas
não sabia quem iria assumir a posse (fl. 9).
Sob
o
crivo
do
contraditório,
tentando minimizar sua conduta, o réu alegou que foi apenas
contratado para realizar o transporte do veículo subtraído. Os
comparsas avisaram que ele encontraria o automóvel produto
de roubo estacionado; ele deveria apenas transportá-lo
(interrogatório disponível em arquivo digital).
A vítima Reinaldo, ouvida somente
na Delegacia, declarou que estava conduzindo o micro-ônibus,
quando foi abordado por um veículo, do qual desceram dois
ocupantes, que anunciaram o assalto e o obrigaram a entrar no
banco traseiro do automóvel com a cabeça coberta. Ficou em
poder de três agentes por cerca de quarenta minutos até ser
liberado (fls. 5 e 53).
O policial militar Jeferson relatou

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
que foi acionado via COPOM para averiguar possível prática de
subtração do micro-ônibus, que teria se desviado de sua rota,
segundo a empresa que monitorava a localização do veículo.
Em diligências pelo local indicado, as autoridades encontraram
o ônibus sendo conduzido pelo réu, que se identificou
inicialmente como funcionário da empresa vítima. Questionado
sobre a mudança de rota e solicitados documentos que
comprovassem a sua situação, o acusado acabou confessando
a prática do roubo, informando que o ofendido ainda estava em
poder dos comparsas e que um agente que o escoltava
provavelmente já os teria avisado. O recorrente ainda teria
confessado informalmente que o crime teria sido praticado
mediante emprego de arma de fogo (fl. 4 e depoimento
disponível em arquivo digital).
No mesmo sentido, os relatos do
policial militar Caique, acrescentando que o apelante havia dito
que não tinha participado do roubo e teria a função específica
de transportar o micro-ônibus até Jundiaí, mas tinha pleno
conhecimento da prática delitiva, exercido mediante divisão de
tarefas, pois informou que a vítima ainda estava em poder de
outros roubadores, bem como mencionou que um agente que o
escoltava já deveria tê-los avisado de sua prisão (fl. 3 e
depoimento disponível em arquivo digital).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
manutenção da condenação.
Afinal, a confissão do apelante,
firmada inicialmente na fase extrajudicial, foi reiterada perante
o Magistrado, e confirmada pelos relatos dos policiais militares
que o encontraram em poder do micro-ônibus subtraído e
mencionaram que ele tinha plena ciência da prática delitiva e
da divisão de tarefas estabelecida.
Consoante
se
extrai
da
jurisprudência:
“A confissão judicial, endossada pelos
relatos de testemunhas, em juízo, e não contraditada por nenhum
elemento dos autos, é fonte inequívoca de prova.”
(Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
Apelação Criminal 0015320-72.2013.8.13.0592, Relator Desembargador
CÁSSIO SALOMÉ, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgado em 02/10/2014).
Ademais, é preciso ter em mente
que os policiais militares não conheciam o réu e não teriam
motivos para gratuitamente imputar a prática de tão grave
crime a uma pessoa que eventualmente soubessem ser
inocente. Às suas palavras deve ser dado o mesmo tratamento
reservado para os depoimentos prestados por outras
testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e harmonia que
revelam, atributos que se fizeram presentes no caso concreto.
Diminuir o valor das palavras dos agentes da lei, só por essa
condição, seria desprezar o próprio trabalho para o qual foram

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
incumbidos de desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem
respeito a aspectos periféricos, secundários, que não
interferem no desfecho da ação penal.
E sequer é possível cogitar de
desclassificação para receptação. A prova amealhada não
deixa nenhuma dúvida de que o acusado estava previamente
conluiado com os outros comparsas para a prática delitiva, que
foi realizada mediante nítida divisão de tarefas, sendo que
todos estavam contribuindo de forma relevante e eficaz para o
sucesso da empreitada, já que dois deles estavam em poder
da vítima para que esta não avisasse as autoridades, enquanto
ele transportava o veículo roubado para o destino pretendido,
enquanto era escoltado por mais um agente.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória ou da desclassificatória, ficando prejudicados os
pedidos decorrentes (anulação da sentença e designação de
audiência para apresentação de proposta de suspensão
condicional do processo).
A reprimenda não comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal, ou seja, quatro anos de reclusão e pagamento de dez
dias-multa.
Na
segunda
fase
do
cálculo,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
embora o réu tenha confessado a prática do delito, ainda que
tentando minimizar a sua conduta, (atenuante que aqui é
reconhecida), tal circunstância não autoriza a redução abaixo
do mínimo legal. Nesse sentido é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal (Repercussão Geral na Questão de Ordem no
Recurso Extraordinário no 597.270-4 do Rio Grande do Sul,
julgado em 26.3.2009) e, também, do Superior Tribunal de
Justiça (Súmula 231).
Por fim, pela causa de aumento do
concurso de agentes, incidiu acréscimo de 1/3 (um terço),
resultando na reprimenda final de cinco anos e quatro meses
de reclusão e pagamento de treze dias-multa, no piso.
O regime prisional inicial semiaberto
foi brandamente estabelecido, considerando a periculosidade
concreta do agente que estava reunido em divisão de tarefas
com mais roubadores, os quais mantiveram a vítima cerceada
de sua liberdade por longo período, para que obtivessem
sucesso na empreitada criminosa. Cogitar de regime mais
brando seria desmoralizar a prestação jurisdicional e a própria
sociedade, que merece resposta enérgica, com a qual não é
suficiente, compatível e adequado o regime prisional aberto.
Ainda, não se desconhece o teor
das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, mas o caso concreto, por si só,
revela a total inadequação de regime mais brando.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Para finalizar, o montante da pena
carcerária e a efetiva violência empregada no delito impedem a
substituição da pena carcerária por restritivas de direitos, nos
termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, expedindo-se mandado de prisão
após o trânsito em julgado, conforme a última
manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
XAVIER DE SOUZA
Relator